Tribunal: TJES
Processo: 5007967-42.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007967-42.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA COLODETTI
RECORRIDO: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS COLISÃO LATERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS E DA EFETIVA PERDA DO TEMPO ÚTIL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, em que se objetiva o ressarcimento e compensação de tais danos em decorrência de acidente de trânsito, após a parte autora ter a lateral direita do seu veículo danificada com a batida provocada pelo veículo da empresa Recorrida.

Nas razões recursais (ID 2737254), a autora, ora Recorrente, defende a nulidade da sentença, pois o juízo
a quo
não observou que o pleito do dano moral foi requerido baseado na perda do tempo útil do consumidor, o que não foi objeto de refutação na fundamentação, que sequer faz menção da real tese apresentada e, ainda, alega que a decisão não enfrentou os precedentes trazidos pela parte autora. Ainda, sustenta a falta de fundamentação dos Embargos De Declaração. No mérito, requer a condenação por danos morais pela Perda Do Tempo Útil.

Preliminarmente, entendo pelo indeferimento do pedido de nulidade da sentença por omissão, sob o fundamento de juízo
a quo
não observou que o pleito do dano moral foi requerido baseado na perda do tempo útil do consumidor,
vez que a alegação, ora levantada pela Recorrente, foi devidamente analisada pelo magistrado sentenciante.

Assim, afasto a preliminar arguida.

Em que pese a afirmação de que o magistrado
a quo
ignorou precedentes trazidos pela Recorrente, entendo que não merece prosperar as razões recursais, isto porque, pelo princípio do livre convencimento motivado, o entendimento lançado pelo juízo sentenciante teve como base os fatos da causa, as provas e os elementos coligidos pelas partes que o convenceram da não

incidência da indenização por danos morais.

Ainda, quanto à alegação de falta de fundamentação na decisão que julgou os Embargos De Declaração, entendo pelo seu afastamento, uma vez que, por ausência de previsão legal, não se admite a interposição de Recurso Inominado para se discutir decisão que rejeita embargos declaratórios.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1 - A Lei dos Juizados Especiais, impregnada do princípio da celeridade, prevê apenas dois recursos no procedimento cível sob sua égide: o recurso inominado, do artigo 41, e os embargos de declaração, no artigo 48. 2 - Enquanto os embargos de declaração visam aclarar a sentença ou o acórdão, sanando obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, o recurso inominado restringe-se à reforma da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral.
3 - Por ausência de previsão legal, não se admite a interposição de recurso inominado contra decisão que rejeita embargos declaratórios, que sequer integra a sentença, na medida em que nada lhe acrescenta 4 - A insurgência, no recurso inominado, há de ser dirigida diretamente à sentença que julgou a lide.
5 - Recurso não conhecido. (TJDFT. ACJ 20050110874305. 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relator SANDOVAL OLIVEIRA)

No mérito, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica

Embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade.

Ademais, entendo que a indenização a título de danos extrapatrimoniais pela perda do tempo útil só se mostra cabível com a devida comprovação dos danos postulados, ou seja, com a descrição, pormenorizada, de qual teria sido o tempo útil perdido, uma vez que não é considerado in re ipsa, neste caso.

Além disso, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS
. ACIDENTE SEM VÍTIMA.
DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3.
Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.

4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.
5. Recurso especial provido. (REsp 1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018)

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.